Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (EMBARGANTE), MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - CPF: 040.904.499-79 (ADVOGADO), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - CPF: 040.904.499-79 (ADVOGADO), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Tratando-se de julgamento de agravo de instrumento, deve o juízo
ad quem
limitar sua apreciação à verificação quanto ao acerto ou desacerto da decisão singular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por

Triângulo Pisos e Painéis Ltda.
, bem como por
Itaú Unibanco S.A.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

A embargante
Triângulo Pisos e Painéis Ltda.
alega que o acórdão é omisso, porquanto, apesar de ter desprovido o recurso ao julgar o mérito, não revogou expressamente a liminar que havia sido concedida quando do recebimento do recurso, a qual suspendia os efeitos da decisão agravada.

O embargante
Itaú Unibanco S.A.
defende que o laudo pericial homologado, em desatenção à coisa julgada reconhecida pelo próprio acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000710-25.2020.8.11.0000 (que declarou serem os bens dominicais), partiu da premissa, para a composição do cálculo, de serem os bens particulares, e não dominicais, como afirmado no acórdão, utilizando parâmetros imobiliários concernentes ao valor de mercado de imóveis particulares.

Aduz que o acórdão é omisso porque deixou de apreciar as razões do ora embargante, no que atine à homologação acrítica e genérica do laudo pericial pelo juízo a quo, comportando-se mais como um órgão de controle de legalidade do que um órgão cuja incumbência é julgar o mérito do recurso em toda a sua extensão, admitindo-se inclusive o julgamento de matéria de ordem pública independente de sua alegação.

Pede que sejam sanadas as omissões apontadas, para, considerando a coisa julgada formada quanto ao fato de ser o bem dominical, anular o laudo pericial elaborado nos autos para que seja proferido outro em seu lugar, a fim de que os cálculos de liquidação respeitem estritamente as características assumidas pelo título executivo judicial, bem como para que sejam sanadas as inúmeras discrepâncias apontadas pela embargante, que deixaram de ser apreciadas tanto pelo juízo de primeiro grau como por esse e. TJ.

Contrarrazões de
Itaú Unibanco S.A.
sob ID. 46257994, e de
Triângulo Pisos e Painéis Ltda.
sob ID. 46570486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que aportou aos autos a petição sob ID. 48472480, em que o Itaú Unibanco S.A. informa que, em 28/06/2020, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando que o prosseguimento da execução fique condicionado ao trânsito em julgado dos recursos de agravos de instrumento interpostos por ambas as partes, fato que, segundo alega, implicaria na perda do objeto do pedido veiculado em sede de embargos de declaração, consistente na análise do efeito suspensivo do recurso.

Em que pese a alegação, verifica-se que a decisão apenas suspendeu o prosseguimento da execução em razão da pendência de julgamento dos presentes recursos (RED 1000820-24.2020.8.11.0000 e RED 1000710-25.2020.8.11.0000), ou seja, a decisão proferida pelo magistrado de piso está vinculada ao que decidido pelo juízo
ad quem
, e, nesse viés, não prevalece, tampouco implica na perda do objeto do presente recurso.

Passo à análise.

Pois bem. Importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a embargante
Triângulo Pisos e Painéis Ltda.
alega que o acórdão é omisso, porquanto, apesar de ter desprovido o recurso ao julgar o mérito, não revogou expressamente a liminar que havia sido concedida quando do recebimento do recurso, a qual suspendia os efeitos da decisão agravada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, a revogação da decisão concessiva de efeito suspensivo se traduz em consequência lógica decorrente do próprio desprovimento do agravo de instrumento, não havendo necessidade de pronunciamento expresso acerca da invalidação dos seus efeitos.

A decisão liminar tem caráter provisório, e perde eficácia quando ocorre superveniente desprovimento do recurso, com o julgamento de mérito, porquanto há de prevalecer a conclusão decorrente da análise de cognição mais exauriente, que,
in casu
, decidiu pela manutenção do
decisum
proferido em primeiro grau.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos por Triângulo Pisos e Painéis Ltda.

De igual modo, não merece acolhimento as postulações do embargante
Itaú Unibanco S.A.,
porquanto não transpassam mero inconformismo com o resultado do julgamento. Vejamos.

A instituição financeira pede que sejam sanadas as omissões apontadas, para, considerando a coisa julgada formada quanto ao fato de ser o bem dominical, anular o laudo pericial elaborado nos autos para que seja proferido outro em seu lugar, a fim de que os cálculos de liquidação respeitem estritamente as características assumidas pelo título executivo judicial, bem como para que sejam sanadas as inúmeras discrepâncias apontadas pela embargante, que deixaram de ser apreciadas tanto pelo juízo de primeiro grau como por esse e. TJ.

Pois bem.

Ao contrário do que alega o recorrente, não foi a decisão proferida em primeiro grau, ou o acórdão invectivado, que delimitou a forma do cálculo do valor a ser restituído à autora Triângulo Pisos e Painéis Ltda., mas a sentença transitada em julgado, que, sobre a questão, determinou o seguinte,
in verbis
:

“[...] No que tange ao valor a ser restituído, entendo que assiste razão aos autores, quando postulam o valor atual dos imóveis.

Se a indenização se limitasse a devolução do que se pagou com correção monetária, perderiam os evictos toda a possível valorização que tiveram os imóveis e pior, o valor já estaria corroído pela inflação, e certamente o valor que se desembolsou à época, não compraria mais nenhum dos imóveis nos dias atuais.

E que não se alegue que a correção monetária já visa suprir essa valorização, vez que, como cediço, limita-se esse acessório legal à recomposição do valor da moeda, consumido pela inflação ao longo do tempo. Não apresenta, portanto, qualquer acréscimo (e, portanto, valorização) ao valor da indenização. É mera recomposição de seu valor originário.

Tanto é assim que a jurisprudência já tem por sedimentado o entendimento de que deve o valor da restituição devida ao evicto ser calculado com base no valor do bem ao tempo em que dele se desapossou.

[...]

Desse modo, deve o valor da indenização por perdas e danos ser fixada com base no valor de venda do imóvel quando da ocorrência da evicção, que no caso se dá com o trânsito em julgado da presente sentença, bem como se aferirá o valor despendido pelos autores na conservação do imóvel.

Como não há nos autos o valor atualizado dos imóveis, deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, onde se verificará qual o preço do bem à época da evicção.

A correção monetária, como não poderia deixar de ser, deve ocorrer a partir da data da evicção, quando o valor a ser restituído passou a sofrer influência da inflação, com base no mesmo índice fixado em sentença.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação.”

Como se vê, não há falar em omissão no julgado. É evidente q
ue a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

O excerto da sentença acima colacionado é bastante claro ao determinar que o valor da indenização por perdas e danos deve pautar-se no valor dos imóveis à época da evicção, e ainda sofrer correção monetária, razão pela qual não se vislumbra qualquer descompasso entre o laudo pericial e as características assumidas pelo título executivo judicial.

Por fim, sobre
“as inúmeras discrepâncias” apontadas pela embargante, que deixaram de ser apreciadas tanto pelo juízo de primeiro grau como por esse e. TJ”
(ID. 45014475 – Pág. 10), mais precisamente em relação à tese de homologação acrítica e genérica do laudo pericial pelo juízo
a quo
, o acórdão foi bastante elucidativo ao dispor o seguinte:

“[...] Inicialmente, importante elucidar que a tese do agravante de utilização inadequada da forma de captação das amostras do solo, além da equivocidade do Perito Judicial no tocante à delimitação da área de uso do imóvel, por demandarem conhecimentos técnico-científicos limitados ao campo agronômico, refoge à competência do magistrado.

In casu, não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, como é o caso, a impugnação da parte, através de laudo produzido unilateralmente, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.

[...]

Ademais, importante salientar que, ao contrário da agravada, o agravante não apresentou quesitos em momento oportuno, tampouco nomeou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, no entanto, ainda assim, todas as suas insurgências foram examinadas e reexaminadas pelo expert, em mais de uma oportunidade, concluindo-se, ao final, pelo valor total do imóvel em R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais).

Ad argumentadum tantum, verifica-se que o perito designado pelo juízo reúne qualificação técnica exigível para o encargo a que foi submetido, a teor do que estabelece os artigos 156 e 465 do CPC, bem como o inciso V do art. 6º do Decreto nº 23.196/33, que regula o exercício da profissão agronômica.

[...]

De igual modo, verifica-se do Laudo Pericial que o profissional observou a metodologia própria para a avaliação da área e determinação do valor da indenização, utilizando preceitos normativos constantes na NBR 14.653-3, que regulamenta a avaliação de imóveis rurais no Brasil.

[...]

Evidenciada, portanto, a aptidão da avaliação judicial para determinar o valor da justa indenização, com o fornecimento de elementos comprobatórios firmes e seguros acerca dos dados adotados para se chegar ao valor da área em questão, a sua homologação, in casu, é medida que se impõe.”
(ID. 40907973)

Portanto, restou concluído que o trabalho pericial apresentado é sólido e externa o entendimento do profissional, sendo certo que o laudo tem valor relativo e foi avaliado em consonância com os limites estabelecidos no título executivo, não se vislumbrando violação ao artigo 473 do Código de Processo Civil ou cerceamento de defesa.

Neste contexto,
não há como acolher a pretensão do embargante, porquanto, como se vê, não há omissão ou contradição nos pontos suscitados, e, em contrapartida, o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, a Câmara julgadora chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
ambos
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020